Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008318-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO FLORINDO MACHADO - CPF: 734.900.672-15 (REPRESENTANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADRIANO FLORINDO MACHADO - CPF: 734.900.672-15 (APELANTE), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1008318-19.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

ADRIANO FLORINDO MACHADO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO EXPRESSO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – MÉRITO –
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O PRAZO DE
TRINTA

DIAS
PREVISTO NO
§ 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74
– PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1008318-19.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

ADRIANO FLORINDO MACHADO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO FLORINDO MACHADO,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2oe 8o, do CPC/15 (ID 35825532).

Em suas razões recursais (ID 35825534), a parte autora, ora apelante, alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por julgamento
citra petita
tendo em vista a ausência de manifestação acerca do pedido expresso de exibição de documentos.

Assevera ser imprescindível ao deslinde do feito a juntada do processo administrativo em sua integralidade para comprovação da data em que foi dada entrada no pedido administrativo junto à seguradora, pois não possui nenhum documento emitido pela apelada comprovando o dia do protocolo.

Aduz, ainda, que a ausência de análise do pedido de exibição de documentos levou à improcedência do pedido, pois impossibilitou a apelante demonstrar que o pagamento administrativo ocorreu após o prazo legal de trinta dias previsto no artigo 5o da Lei no 6.194/74.

No mérito, sustenta fazer jus à incidência dos juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente, pois o pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco centavos) ocorreu depois do prazo legal de trinta dias da data do pedido inicial realizado junto à seguradora, motivo pelo indispensável a análise do pedido de exibição de documento para o deslinde do feito.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento deste recurso para que seja anulada a sentença recorrida tendo em vista que o julgamento de improcedência se deu por falta de prova mesmo diante do pedido expresso de exibição dos documentos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35825537).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ADRIANO FLORINDO MACHADO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 21/11/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 35825503; 35825504; 35825505; 35825506; 35825507; 35825508; 35825509; e 35825510).

Em sua inicial (ID 35825496), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor corresponde aos juros e à correção monetária em razão de não terem sido acrescidos sobre o montante pago administrativamente pela seguradora à parte autora.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o pedido expresso de exibição de documento incorrendo em julgamento
citra petita
.

Isso porque, afirma ser imprescindível ao deslinde da causa a juntada do processo administrativo em sua integralidade, tendo em vista não ter sido fornecido pela seguradora nenhum comprovante do protocolo administrativo registrando a data do pedido inicial, o que levou à improcedência do feito.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

MÉRITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de comprovação da data de realização do pedido administrativo para contagem do prazo legal de trinta para pagamento da indenização securitária.

Conforme relatado, a parte autora alega a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de manifestação acerca do pedido expresso de exibição de documentos, o que teria levado ao julgamento
citra petita
.

Defende, ainda, ser devida a pretendida correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor pago administrativamente, pois afirma ter ultrapassado o limite legal de 30 (trinta) para proceder ao pagamento da verba indenizatória na via administrativa.

Sem razão a parte apelante.

Isso porque, apesar de existir pedido expresso de exibição de documentos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda por entender que a parte autora não fez prova, ainda que mínima, do direito alegado.

Assim, não há que se falar em julgamento
citra petita
quando a sentença julga improcedente o pedido autoral, pois a improcedência implica na ausência do direito requerido, enquanto no julgamento
citra petita
o julgador julga aquém do pedido do autor.

Destaca-se, ainda, que a íntegra do processo administrativo foi anexado aos autos pela seguradora no ID 35825538.

Ademais, o argumento da parte apelante de que não possui nenhum documento referente ao pedido administrativo não prospera, pois se extrai da documentação inicial que a parte autora anexou aos autos resultado de consulta por beneficiário (ID 35825502), documento este que fornece o número do sinistro e consequentemente possibilita acompanhar o andamento do processo administrativo no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Processo
.

Ao acessar a busca pública disponível no site da Seguradora Líder, constata-se que o pedido inicial foi realizado em 18/04/2017, data de abertura do sinistro, havendo a interrupção do prazo de 26/08/2017 a 21/09/2017 período em que houve a solicitação de complementação de documentos, com realização da perícia em 02/10/2017 (ID 35825538) e pagamento realizado em 04/10/2017, conforma andamento abaixo colacionado:

Assim, para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
verbis:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos;

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

(...)

§ 4
o
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

§ 6
o
O pagamento da indenização também poderá ser realizado por intermédio de depósito ou Transferência Eletrônica de Dados - TED para a conta corrente ou conta de poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

§ 7
o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. (...).”

Com base no processo administrativo que instruiu as contrarrazões e pela consulta pública disponível no endereço eletrônico
https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-DPVAT/Acompanhe-o-Processo
, constata-se que o pedido administrativo foi iniciado pela
SABEMI SEGURADORA S/A-FILIAL CUIABÁ-MT
, a qual realiza a abertura do procedimento administrativo para regularização do sinistro junto à Seguradora Líder.

Assim, extrai-se dos documentos de movimento ID 35825538, que a após receber a documentação, a Seguradora Líder regularizou o sinistro e informou à parte autora a necessidade de complementação das informações, comunicando, inclusive, a necessidade de suspensão do prazo regulamentar para pagamento.

Desta forma, havendo a necessidade de complementação das informações, pois imprescindível a exata quantificação da lesão para pagamento da indenização do seguro DPVAT, correta a suspensão do prazo com o comunicado datado de 20/09/2017 (ID 35825538).

Além disso, verifica-se que foi realizada a quantificação da lesão pela seguradora, conforme parecer de análise médica e memória de cálculo de movimento ID 26997697, cuja conclusão apontou perda funcional completa de um dos membros superiores, de grau médio de repercussão, quantificada em 70%, resultando no valor indenizatório de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco centavos).

Na sequência, constata-se o efetivo pagamento em 04/10/2017, consoante comprovante de pagamento anexado aos autos pela parte apelada (ID 3582553).

Neste sentido, conclui-se que o início do prazo legal de 30 (trinta) dias para pagamento administrativo ocorreu após a entrega da documentação indispensável à regularização do sinistro, qual seja, dia 20/09/2017 (ID 35825538).

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em 20/09/2017 e tendo sido realizado o pagamento em 04/10/2017 há que se reconhecer que o pagamento foi efetivado antes do trigésimo dia, o que afasta a pretendida incidência de juros e correção monetária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– CONDENAÇÃO
PAGA
ADMINISTRATIVAMENTE
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE
TRINTA

DIAS
- §§1o C/C 7o DO ART. 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. O §7o da lei 6.194/74 é claro ao dispor que os juros e correção monetária só deverão incidir quando não for cumprido o prazo estabelecido para
PAGAMENTO
das indenizações, o qual, consoante previsão do §1o, é de
30
DIAS
após a entrega dos documentos nele elencados. 2. Destarte, tendo a Seguradora quitado espontaneamente na
via
ADMINISTRATIVA
o valor da condenação, e, não havendo nos autos prova de extrapolação do prazo previsto no §1o, do art. 5o da lei 6.194/74, resta imperioso o afastamento dos juros e correção monetária o que, por conseguinte, acarreta na total improcedência dos pedidos da inicial e inversão do ônus sucumbencial. 3. Por consequência lógica, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo segurado, tendo em vista que, havendo a reforma da sentença para afastar a incidência dos juros e correção monetária, não há de se falar em majoração dos honorários de sucumbência ou em alteração do termo inicial de incidência da correção monetária.”
(N.U 0024135-14.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, publicado no DJE 13/04/2018).

Assim,
a sentença deve ser mantida inalterada.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020